Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-41.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / PASEP
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VERBA DO PASEP DOS ANOS DE 2013 E 2014 – VALORES NÃO SACADOS POR PERDA DE PRAZO E DEVOLVIDOS AO FAT – EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM RAZÃO DO CARÁTER LITIGIOSO DO PEDIDO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS REGRAS PARA SAQUE DESCARACTERIZANDO A

Ementa:
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VERBA DO PASEP DOS ANOS DE 2013 E 2014 – VALORES NÃO SACADOS POR PERDA DE PRAZO E DEVOLVIDOS AO FAT – EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM RAZÃO DO CARÁTER LITIGIOSO DO PEDIDO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS REGRAS PARA SAQUE DESCARACTERIZANDO A JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001900-41.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante LETÍCIA
OLIVEIRA VIEIRA BRAGA FERRAZ, é apelado JUIZO LOCAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-41.2019.8.26.0323 -Voto no 16610/aaz
2
Apelação no 1001900-41.2019.8.26.0323
Apelantes: LETICIA OLIVEIRA VIEIRA BRAGA FERRAZ
Apelado: n/c
VOTO no 16610/aaz
APELAÇÃO
–
ALVARÁ
JUDICIAL
–
LEVANTAMENTO DE VERBA DO PASEP DOS ANOS
DE 2013 E 2014 – VALORES NÃO SACADOS POR
PERDA DE PRAZO E DEVOLVIDOS AO FAT –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM RAZÃO DO
CARÁTER
LITIGIOSO
DO
PEDIDO
–
INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – LITIGIOSIDADE
ENTRE
AS
PARTES
ENVOLVIDAS
–
DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS REGRAS
PARA
SAQUE
DESCARACTERIZANDO
A
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA
– NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta por LETICIA OLIVEIRA VIEIRA
BRAGA FERRAZ contra a r. sentença, cujo relatório ora se adota, que em pedido de alvará judicial
para levantamento do abono salarial referente ao PASEP, julgou extinto o processo sem exame do
mérito.
A autora pugna pela reforma da r. sentença, para que seja julgada
procedente a ação, objetivando o levantamento do abono salarial referente ao PASEP – Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público referente aos anos-base 2013/2014.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
O recurso atende aos requisitos de sua admissibilidade e por isso é
recebido no duplo efeito, e conhecido.
Trata-se de pedido de alvará, em que a autora alega que não sabia
que tinha valores a receber do PASEP, já que não era concursada. Informa que tem direito a receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-41.2019.8.26.0323 -Voto no 16610/aaz
3
o abono salarial referentes ao PASEP dos anos-base de 2013 e 2014, conforme extratos de fls.
09/10, mas não conseguiu sacar os valores junto ao Banco do Brasil, em razão de perder o prazo
determinado para o seu levantamento, já que os valores foram devolvidos ao FAT – Fundo de
Amparo ao Trabalhador.
A r. sentença indeferiu o pedido por entender que o feito tem caráter
contencioso, já que o Banco do Brasil se nega a pagar a autora, julgando extinto o feito sem
resolução do mérito por inadequação da via eleita.
Em que pese o inconformismo da apelante, o recurso não comporta
provimento.
O pleito de alvará judicial, no sistema legal vigente, enseja a adoção
de procedimento de jurisdição voluntária, de modo que o pronunciamento judicial que lhe
corresponde compreende a homologação da vontade dos interessados, a permissão da prática de
um ato, a oficialização de manifestação de vontade, caracterizando-se, sobretudo pela ausência de
lide.
Pois bem.
Compulsando os autos, nota-se que foi expedido um ofício para o
Ministério da Economia a fim de fornecer ao juízo os extratos da quantia disposta no Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT em nome da parte autora.
Sobreveio a resposta do ofício com o extrato requerido (fl. 33),
acrescida da seguinte informação (fl.31):
No uso das suas competências o CODEFAT, a cada exercício,
expede Resolução disciplinando o pagamento do abono salarial e
aprovando cronograma de pagamento a ser obedecido pelos
agentes pagadores (CAIXA e Banco do Brasil).
No presente caso trata-se do benefício do abono salarial referente
ao ano base de 2013 e 2014, não sacados. Registre-se, por
oportuno, que após o encerramento do calendário anual de
pagamento, conforme disciplinado pelo Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, aqueles benefícios
que não foram sacados são devolvidos pelas instituições
financeiras, na qualidade de agentes pagadores, ao Fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-41.2019.8.26.0323 -Voto no 16610/aaz
4
Amparo ao Trabalhador - FAT.
Do quanto exposto no ofício, nota-se que a apelante perdeu o
prazo para saque do abono salarial, de forma que os valores depositados no Banco do Brasil
foram devolvidos ao FAT.
Desta forma, não há permissão para o prática do ato, pois, a
autora, injustificadamente, descumpriu as normas emanadas pelo Poder Público para o saque,
o que descaracteriza a jurisdição voluntária de tal ato.
E embora a apelante reclame que os valores depositados poderão ser
levantados mediante ordem judicial, nos termos da informação prestada pela autoridade competente,
nem por isso cabe pleitear tal ordem judicial em jurisdição voluntária, via pedido autônomo de
alvará.
Isto porque há litigiosidade entre as partes envolvidas, tendo em
vista que houve recusa ao pedido de levantamento e os valores já não estão disponíveis para saque.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-se a
r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do novo
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em
15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado
em 19/08/2014).
Deste modo, nenhum reparo comporta a r. sentença, a qual deve ser
mantida.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão virtual,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-41.2019.8.26.0323 -Voto no 16610/aaz
5
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO à
apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)